Tribunal: STF
Processo: HC 85877
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Condenação por tráfico de entorpecentes.
3. Alegação de falta de fundamentação do mandado de prisão. 4.
Interposição de Recurso Especial. 5. Prisão antes de sentença penal
condenatória com trânsito em julgado. Matéria que se encontra sob o
reexame do Plenário na Reclamação nº 2.391. 6. Ausência de qualquer
fundamentação a legitimar a prisão provisória do paciente. 7.
Concessão da ordem, de ofício, para o fim de o paciente recorrer em
liberdade até o julgamento da RCL nº 2391, ficando sobrestado o
presente habeas corpus